Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718050-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LERONARDO DOS SANTOS LEAL, WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO DOS SANTOS LEAL e WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defensoria Pública, por meio da petição ID 69885181, informou o falecimento do apelante WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO, ocorrido em 03/03/2025, juntando a respectiva certidão de óbito (ID 69885182). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade em relação ao apelante falecido (ID 70158881). É o relatório. Verifico que o óbito do apelante WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO foi devidamente comprovado por meio de certidão, em conformidade com o disposto no art. 62 do Código de Processo Penal, que estabelece: "No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade". A morte do agente constitui causa de extinção da punibilidade, conforme expressamente previsto no art. 107, inciso I, do Código Penal. Trata-se de causa pessoal que alcança apenas o agente falecido, não se estendendo aos demais corréus. Considerando que o falecimento do réu extingue o jus puniendi estatal e que o fato foi devidamente comprovado, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade. Ante o exposto, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, c/c art. 62 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO, em razão de seu falecimento. Prossiga-se o feito em relação ao corréu LEONARDO DOS SANTOS LEAL. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR